Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.758,09, a título de dívidas de exercícios anteriores, atualizado monetariamente com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), desde o vencimento. O recorrente sustenta que a condenação do Distrito Federal deveria ter observado a irretroatividade da taxa SELIC, a qual deveria ser aplicada apenas a partir de 09/12/2021. Pede a reforma da sentença no que tange ao índice de correção monetária.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40659560).
III. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Contudo, referido dispositivo passou a ter vigência a partir de 9/12/2021, sendo aplicável a partir de tal data. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, em relação ao período anterior a 9/12/2021, deve prevalecer a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que prevê a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública. Em relação aos juros de mora, em se tratando de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária. Salienta-se que quando da aplicação da SELIC não haverá arbitramento de juros, porque já abarcados pela referida taxa, acumulada mensalmente.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para retificação do índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E com juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97 quanto ao período anterior à 09/12/2021, e, a partir desta data, a correção deve se dar conforme a taxa SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.